Tribunal: STF
Processo: HC 232151
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO PASSIVA, PECULATO E VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA INEXISTENTE. NULIDADE PROCESSUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Nos termos dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade.



    2. Assentada a supressão de instância pela Corte Superior, não cabe o exame originário do tema por esta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.